Tribunal: STF
Processo: RHC 55620
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, NA INSTÂNCIA
"A QUO", POR JA HAVER SIDO DECIDIDA REVISÃO CRIMINAL PERANTE ELA
APRESENTADA. CONHECIMENTO DO APELO, COMO IMPETRAÇÃO ORIGINARIA.
            SENTENÇA. INTIMAÇÃO, POR EDITAL, AO RÉU FORAGIDO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO (ART. 392, VI, DO
C.P.P.) PRECEDENTES DO S.T.F.
            HABEAS CORPUS CONHECIDO COMO ORIGINARIO E INDEFERIDO.